Tribunal: TRF3
Processo: 5003636-34.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
568/608)

5003636-34.2023.4.03.9999

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003636-34.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: APARECIDA DONIZETTI GUERREIRO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELA CRISTINA DE ASSIS AMORIM - MS15387-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PROPRIEDADE DE ATÉ 4 MÓDULOS FISCAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DO CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. APELAÇÃO PROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, com condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as notas fiscais em nome do cônjuge da autora constituem início de prova material idôneo para comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar; (ii) saber se a extensão da propriedade rural e o valor dos bens do grupo familiar descaracterizam a condição de segurado especial; e (iii) saber se restou comprovado o exercício de atividade rural pelo período de carência exigido e em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. Produzido início de prova material da atividade rural em regime de economia familiar, considerando notas fiscais de compra de vacinas para animais, de compra de produtos agrícolas, de venda de bovino e de entrega de leite, todas em nome do cônjuge, datadas entre 2006 e 2021, além de escritura pública de compra e venda de imóvel rural. É admitida a extensão da qualificação de trabalhador rural em documentos de terceiros membros da família quando configurado o regime de economia familiar, desde que corroborada por prova testemunhal idônea e robusta, sendo o rol do art. 106 da Lei 8.213/1991 exemplificativo.

4. A extensão da propriedade rural não descaracteriza a condição de segurado especial (Tema 1.115/STJ) e, no caso, o imóvel com 160 hectares equivale, no local, à área de 4 módulos fiscais, dentro do limite legal. O valor dos bens do grupo familiar tampouco afasta o enquadramento como segurado especial, que não se confunde com a condição de hipossuficiente. A Lei 8.213/1991, com as reformas da Lei 11.718/2008, abrange o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar a partir do trabalho indispensável de seus membros.

5. O regime de economia familiar restou provado, inclusive por depoimento testemunhal unânime no sentido de que a atividade rural é desenvolvida pelo núcleo familiar sem auxílio de empregados permanentes. A testemunha Antônio Marcos confirmou ter prestado serviços eventuais de manejo do solo com trator, sendo dispensado após a aquisição de maquinário agrícola pelo grupo familiar.

6. Implementado o requisito etário e comprovado exercício de atividade rural em período superior a 180 meses e, ainda, em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, é devido o benefício de aposentadoria rural por idade, desde a data do requerimento administrativo, com direito às parcelas vencidas em pagamento único com correção monetária e juros de mora, em conformidade com o Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic, observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal.

7. Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após o CPC/2015 foi ratificada no Tema Repetitivo 1.105/STJ.

IV. Dispositivo

9. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, II; Lei 8.213/1991, arts. 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 106, 142, e 143; Lei 8.212/1991, art. 11, VII, a, 1, § 1o, e § 10; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; EC 113/2021; EC 132/2023; Lei Complementar no 214/2025; Lei no 11.718/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; STJ, Tema 642, REsp 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.2.2016; STJ, Tema 1.105; STJ, Tema 1.115, REsp 1.947.404, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 7.12.2022; STJ, AgRg no REsp 1.146.457, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 3.5.2010; STJ, AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 6.12.2013; STF, Tema 810, RE 870.947; e TRF-3, ApCiv 5000346-63.2022.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 13.2.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003636-34.2023.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: APARECIDA DONIZETTI GUERREIRO DE PAULA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAELA CRISTINA DE ASSIS AMORIM - MS15387-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade rural.

A sentença (ID 277441460, f. 53/58) julgou improcedente o pedido, com condenação em honorários advocatícios de 10% sobre valor atualizado da causa e suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (artigo 98, §3o, do CPC).

Apelou a autora (ID 277441460, f. 62/70), alegando, em suma: (1) não ser justificável o indeferimento do pedido com base apenas em estimativas da autora e das testemunhas, sem conhecimento técnico, quanto ao valor da propriedade e do trator utilizado para cultivo; (2) ter sido produzido início de prova material, corroborado pelas testemunhas, de que exerce atividade rural, em propriedade inferior a 4 módulos fiscais; (3) ser necessário diferenciar segurado especial de hipossuficiente, não sendo possível a descaracterização da condição em razão da existência de bens.

A Procuradoria Regional da República deixou de pronunciar-se sobre o mérito (ID 364919247).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, trata-se de ação de concessão de aposentadoria rural por idade, com fundamento nos artigos 201, §7o, II, da Constituição Federal e 48 da Lei 8.213/1991.

A aposentadoria por idade rural é assegurada aos trabalhadores rurais e àqueles que exerçam atividades em regime de economia familiar, a exemplo dos produtores rurais, garimpeiros e pescadores artesanais. Conforme disciplinado pelo artigo 48, §1o, da Lei 8.213/1991, exige-se, como requisitos, idade de 55 anos se mulher e 60 anos se homem, além de carência definida pelo artigo 142, a depender do ano de implementação dos requisitos.

A Lei de Custeio da Previdência Social (Lei 8.212/1991) elenca, dentre os segurados obrigatórios, o segurado especial, definido como pessoa física, residente em imóvel rural ou aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que exerce individualmente ou em regime de economia familiar, atividade de produtor rural na agropecuária, extrativista vegetal ou pescador artesanal, condição estendida ao cônjuge e filhos maiores de 16 anos que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar.

O regime de economia familiar é definido como atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar, exercido em condições de mútua dependência e sem auxílio de empregados permanentes.

São excluídos da condição de segurado especial membros do grupo familiar com outra fonte de renda, salvo se a atividade remunerada não for superior a 120 dias corridos ou intercalados, no ano civil (art. 11, § 9o, III, da Lei 8.213/1991).

Todavia, em repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o exercício de atividade urbana pelo cônjuge não descaracteriza, por si, a condição de segurado especial dos demais membros do grupo familiar (Tema 532/STJ), sendo necessária a apuração da dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência. Por outro lado, não é possível a extensão de documentos de membro da família em caso de vínculo urbano aos demais (Tema 533/STJ):

REsp 1.304.479, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJEN 19/12/2012 (Tema 532): “O trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar, incumbência esta das instâncias ordinárias (Súmula 7/STJ)”.

REsp 1.304.479, Rel. HERMAN BENJAMIN, DJEN 19/12/2012 (Tema 533): “Em exceção à regra geral (...), a extensão de prova material em nome de um integrante do núcleo familiar a outro não é possível quando aquele passa a exercer trabalho incompatível com o labor rurícola, como o de natureza urbana.”

Para comprovação da atividade rural, exige-se início de prova material, não sendo admitida a exclusivamente testemunhal, conforme previsto na Súmula 149 /STJ. O artigo 106 da Lei 8.213/1991 fixou o rol de documentos aptos a demonstrar a condição de trabalhador rural. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, trata-se de rol exemplificativo, admitidos outros meios documentais idôneos:

AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 6/12/2013 (grifo nosso): “AGRAVO REGIMENTAL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SALÁRIO-MATERNIDADE - TRABALHADORA RURAL - INÍCIO DE PROVA MATERIAL - PERÍODO DE CARÊNCIA - ART. 106 DA LEI 8.213/91 - ROL EXEMPLIFICATIVO - SÚMULA 7/STJ. 1. Não se exige que o início de prova documental se refira a todo o período de carência do benefício pleiteado, desde que devidamente corroborado por robusta prova testemunhal. Precedentes. 2. O rol previsto no art. 106 da Lei de Benefícios é meramente exemplificativo, sendo possível a admissão a título de prova material de documentos diversos daqueles elencados. 3. A discussão sobre a unilateralidade da declaração para a inserção da qualidade de trabalhadora rural na prova apresentada demanda o reexame de matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”

Admite-se como início de prova documental, para fins de reconhecimento de atividade rural, prova documental baseada em certidões de casamento e de nascimento dos filhos, com qualificação de lavrador, desde que corroborada por idônea e robusta prova testemunhal.

Cite-se, neste sentido:

AgInt no AREsp 1.939.810, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/04/2022: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL. SUMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal admite como início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, certidões de casamento e nascimento dos filhos, nas quais conste a qualificação como lavrador e, ainda, contrato de parceria agrícola em nome do segurado, desde que o exercício da atividade rural seja corroborado por idônea e robusta prova testemunhal. Precedentes. 2. Tribunal a quo asseverou que não há início razoável de prova material apto a comprovar a qualidade de segurada da agravante. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.”

Cumpre observar, porém, que a comprovação de atividade rural por meio de documentos em nome de terceiro é viável, como início de prova material, desde que a pessoa, de que se trata na certificação ou declaração pessoal, integre, comprovada e contemporaneamente, o mesmo núcleo familiar, a que pertence a parte que postula o reconhecimento da condição própria de trabalhadora rural em regime de economia familiar.

Em linha com tal entendimento é pertinente destacar o seguinte julgado:

ApCiv 5078143-63.2023.4.03.9999, Rel. Des. Fed. JEAN MARCOS, DJEN 17/12/2025 (grifo nosso): “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO-MATERNIDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Apelação cível interposta por Isabela de Moura Vasse contra sentença que indeferiu o benefício de salário-maternidade em virtude do nascimento de seu filho em 01/10/2021, sob alegação de ausência de comprovação da qualidade de segurada especial rural e do cumprimento da carência legalmente exigida. 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou o efetivo exercício de atividade rural em regime de economia familiar, nos 12 meses anteriores ao parto, de modo a fazer jus ao salário-maternidade previsto na Lei no 8.213/91. 3. O benefício de salário-maternidade está previsto no art. 201, II, da CF e disciplinado nos arts. 71 a 73 da Lei no 8.213/91, sendo devido à segurada especial que comprove o exercício de atividade rural no período de carência exigido. 4. A comprovação do labor rural exige início de prova material contemporânea, corroborada por prova testemunhal idônea, conforme o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e a Súmula no 149 do STJ ("A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção de benefício previdenciário"). 5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.348.633/SP, Tema 532; Súmula 577) admite que o início de prova material se refira a parte do período de carência, desde que complementado por prova testemunhal robusta. Contudo, é imprescindível a existência de ao menos um documento idôneo e contemporâneo. 6. No caso, os documentos apresentados pela autora - notas fiscais em nome de terceiro e declarações de vacinação animal - não constituem início de prova material apto a demonstrar o exercício de atividade rural em regime de economia familiar. 7. Diante da ausência de prova documental mínima, a prova exclusivamente testemunhal não supre a exigência legal, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, nos termos dos arts. 485, IV, e 1.040 do CPC. 8. Apelação não provida.”

É pertinente acentuar, ainda, que aspectos relacionados à propriedade rural e a produção respectiva, à luz do que é próprio ao regime de economia familiar, podem ser considerados no julgamento, porém a objeção baseada exclusiva e isoladamente na dimensão do imóvelé insuficiente para tornar empresarial a exploração e caracterizar o proprietário como produtor rural e contribuinte individual para efeito de auferimento de benefício previdenciário.

A propósito, assim decidiu a Corte Superior no julgamento do Tema 1.115, ao adotar o entendimento de que: "O tamanho da propriedade não descaracteriza, por si só, o regime de economia familiar, quando preenchidos os demais requisitos legais exigidos para a concessão da aposentadoria por idade rural".

Ademais, o artigo 48, §2o, da Lei 8.213/1991 estatuiu a exigência de comprovação do exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Em repetitivo, a Corte Superior assentou que o segurado pode comprovar exercício de atividade rural quando implementou requisito etário para requerer benefício, ainda que à época do requerimento não estivesse mais trabalhando no campo:

REsp 1.354.908, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 10/02/2016 (Tema 642): “O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e idade”.

Na espécie, a autora, nascida em 05/08/1957 (ID 277441458, f. 12) preencheu o requisito etário em 2012, sujeitando-se à comprovação do exercício de atividade rural pelo período de 180 meses, a título de carência.

Para comprovação da atividade rural, a autora apresentou:

1 - autodeclaração de segurada especial (ID 277441458, f. 13/16);

2 – notas fiscais de compra de vacina para animais, em nome do cônjuge da autora (ID 277441458, f. 17/18 e f. 22), datadas de 2006, 2007 e 2010;

3 – notas fiscais de compra de produtos agrícolas, em nome do cônjuge da autora (ID 277441458, f. 19/20, f. 23, f. 25/27, f. 29/37), datadas de 2008 a 2021;

4 – nota fiscal do produtor, em nome do cônjuge da autora, de venda de bovino (ID 277441458, f. 24), datada de 2010;

5 – nota fiscal de entrega de leite produzido pelo cônjuge da autora (ID 277441458, f. 28); e

6 – escritura pública de compra e venda de imóvel rural.

A partir da documentação juntada, verifica-se que a autora logrou êxito em comprovar o exercício de atividade rural entre 2006 e 2021, mediante a apresentação de notas fiscais de comercialização de produtos agrícolas, como leite, além da criação de gado.

Considerando que o módulo fiscal do município de Bandeirantes/MS é de 40 hectares, conclui-se que a propriedade rural de 160 hectares possui 4 módulos fiscais, sendo possível enquadramento como segurada especial. Além disto, nos termos da jurisprudência supracitada, a extensão da propriedade rural não é suficiente para descaracterização da condição de segurado especial, desde que presentes os demais requisitos legais.

O depoimento das testemunhas foi unânime quanto à atividade rural ser desenvolvida pelo próprio núcleo familiar, sem auxílio de empregados permanentes, destacando-se, neste sentido, a narrativa da testemunha Antônio Marcos, que afirmou ter prestado serviços de eventuais de manejo do solo com trator à família, tendo sido posteriormente dispensado em razão da compra de maquinário agrícola, permitindo que o grupo familiar passasse a executar as atividades por conta própria.

O preço de aquisição da propriedade e eventual valorização imobiliária também não são suficientes para afastar o enquadramento como segurada especial, condição legal que não se confunde com a de hipossuficiente.

Como parâmetro, destaca-se que, a partir da EC 132/2023, que instituiu a reforma tributária, com regulamentação pela LC 214/2025, foi concedida isenção do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) aos produtores rurais, inclusos os que exercem atividade em regime de economia familiar, com receita inferior a R$ 3.600.000,00. Alinhando-se com as reformas efetuadas pela Lei 11.718/2008 à Lei 8.213/1991, a qual passou a prever a possibilidade de desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar a partir do trabalho indispensável dos membros da família, é possível concluir que o intento do legislador foi o de expandir a abrangência normativa da qualificação de segurados especiais para além da produção agropecuária voltada à mera subsistência.

Constando dos autos a demonstração do exercício de atividade rural desde 2006, resta comprovado o exercício de atividade rural por mais de 180 meses, além da comprovação de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício (artigo 143 da Lei 8.213/1991), devendo ser concedido o benefício desde a data de entrada do requerimento (15/01/2021).

As parcelas vencidas, por possuírem natureza alimentar, devem ser objeto de pagamento único, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora em conformidade com o entendimento firmado no julgamento do Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, marco a partir do qual incide, de forma exclusiva, a taxa Selic, conforme disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal e Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal, emitida após a entrada em vigor da EC 136/2025.

Pela sucumbência, deve a ré arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após a promulgação do CPC/2015 foi ratificada por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 1.105/STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADA ESPECIAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. PROPRIEDADE DE ATÉ 4 MÓDULOS FISCAIS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EM NOME DO CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. APELAÇÃO PROVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por idade rural, com condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as notas fiscais em nome do cônjuge da autora constituem início de prova material idôneo para comprovação do exercício de atividade rural em regime de economia familiar; (ii) saber se a extensão da propriedade rural e o valor dos bens do grupo familiar descaracterizam a condição de segurado especial; e (iii) saber se restou comprovado o exercício de atividade rural pelo período de carência exigido e em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. Produzido início de prova material da atividade rural em regime de economia familiar, considerando notas fiscais de compra de vacinas para animais, de compra de produtos agrícolas, de venda de bovino e de entrega de leite, todas em nome do cônjuge, datadas entre 2006 e 2021, além de escritura pública de compra e venda de imóvel rural. É admitida a extensão da qualificação de trabalhador rural em documentos de terceiros membros da família quando configurado o regime de economia familiar, desde que corroborada por prova testemunhal idônea e robusta, sendo o rol do art. 106 da Lei 8.213/1991 exemplificativo.

4. A extensão da propriedade rural não descaracteriza a condição de segurado especial (Tema 1.115/STJ) e, no caso, o imóvel com 160 hectares equivale, no local, à área de 4 módulos fiscais, dentro do limite legal. O valor dos bens do grupo familiar tampouco afasta o enquadramento como segurado especial, que não se confunde com a condição de hipossuficiente. A Lei 8.213/1991, com as reformas da Lei 11.718/2008, abrange o desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar a partir do trabalho indispensável de seus membros.

5. O regime de economia familiar restou provado, inclusive por depoimento testemunhal unânime no sentido de que a atividade rural é desenvolvida pelo núcleo familiar sem auxílio de empregados permanentes. A testemunha Antônio Marcos confirmou ter prestado serviços eventuais de manejo do solo com trator, sendo dispensado após a aquisição de maquinário agrícola pelo grupo familiar.

6. Implementado o requisito etário e comprovado exercício de atividade rural em período superior a 180 meses e, ainda, em período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, é devido o benefício de aposentadoria rural por idade, desde a data do requerimento administrativo, com direito às parcelas vencidas em pagamento único com correção monetária e juros de mora, em conformidade com o Tema 810/STF até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando passa a incidir exclusivamente a taxa Selic, observando-se o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a Nota Técnica 02/2025 do Conselho da Justiça Federal.

7. Os honorários advocatícios são fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data do acórdão, observada a Súmula 111/STJ, cuja incidência após o CPC/2015 foi ratificada no Tema Repetitivo 1.105/STJ.

IV. Dispositivo

9. Apelação provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o, II; Lei 8.213/1991, arts. 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o, 106, 142, e 143; Lei 8.212/1991, art. 11, VII, a, 1, § 1o, e § 10; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3o; EC 113/2021; EC 132/2023; Lei Complementar no 214/2025; Lei no 11.718/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Súmula 149; STJ, Tema 642, REsp 1.354.908, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10.2.2016; STJ, Tema 1.105; STJ, Tema 1.115, REsp 1.947.404, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 7.12.2022; STJ, AgRg no REsp 1.146.457, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 3.5.2010; STJ, AgRg no AREsp 415.928, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 6.12.2013; STF, Tema 810, RE 870.947; e TRF-3, ApCiv 5000346-63.2022.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, DJEN 13.2.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão